Tribunal: TJSP
Processo: 1010751-30.2023.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM DECORRÊNCIA DO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA ORA EMBARGANTE NECESSIDADE.

Embargos de Declaração acolhidos, com efeito modificativo, nos termos deste acórdão.